Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-59.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000690-59.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MULTIPLIC EMBRIOES LABORATORIO VETERINARIO LTDA (JUIZO RECORRENTE), DIRETOR DO DETRAN DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MULTIPLIC EMBRIOES LABORATORIO VETERINARIO LTDA - ME - CNPJ: 09.542.208/0001-07 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA —
MANDADO DE SEGURANÇA
— DIREITO TRIBUTÁRIO — IPVA — ALIENAÇÃO DO VEÍCULO — COMUNICAÇÃO REALIZADA PELO ALIENANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO — RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO IPVA AO NOVO PROPRIETÁRIO EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO —
SENTENÇA RATIFICADA.

Quando o antigo proprietário do veículo realiza a comunicação de venda do bem ao Órgão de Trânsito competente, nos termos do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, o novo proprietário é o responsável tributário relativo ao IPVA, sobre o período posterior à alienação, devidamente comunicada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 9240976) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por
Multiplic Embriões – Laboratório Veterinário Ltda.
, contra ato do
Diretor do Departamento de Trânsito do Município de Rondonópolis – DETRAN/Rondonópolis
e da
Diretora da Secretaria de Fazenda do Município de Rondonópolis
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar a exclusão e baixa dos débitos lançados em nome do impetrante no banco de dados da Gerência de IPVA da SEFAZ/MT e de licenciamento e demais taxas, junto à autarquia estadual, referentes aos exercícios posteriores à data de 14/08/2015, quando houve a alienação do veículo FIAT/UNO Mile Fire, ano 2005/2006, placa KAE 9959.

O mandado de segurança originário foi impetrado por Multiplic Embriões – Laboratório Veterinário Ltda., por ter sido proprietário do veículo FIAT/UNO MILE FIRE, ano 2005/2006, placa KAE9959, até a data de 14/08/2015, quando alienou o veículo para Antonio Candido da Silva, e entregou o documento original do veículo, bem como a autorização para transferência de propriedade do bem.

O impetrante aduziu que realizou a comunicação de venda do veículo ao DETRAN-MT, no prazo legal, na data de 9/11/2016, e que na data de 3/12/2018 foi dada baixa no comunicado, ainda, que ao consultar os lançamentos de IPVA, surpreendeu-se com débitos lançados em seu nome relativos ao veículo citado, os quais foram gerados após a comunicação de venda, concluindo que o comprador não procedeu a transferência do bem.

Alegou, em síntese, que a responsabilidade pelos débitos não podem recair sobre si, porquanto realizou a comunicação de venda ao DETRAN/MT, o qual deveria comunicar a mudança de proprietário à SEFAZ/MT, para que os impostos fossem lançados em nome do novo proprietário, pugnando pela concessão da liminar e posterior confirmação em sentença, para que fosse determinado à autoridade coatora que proceda a transferência do veículo para Antonio Candido da Silva, e a exclusão dos lançamentos dos débitos relativos ao IPVA em seu nome.

A liminar foi deferida (Id. 9240965).

A parte impetrada apresentou informações no Id. 9240969.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pela concessão parcial da segurança (Id. 9240974).

A sentença concedeu a segurança parcialmente a segurança (Id. 9240976).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos ao Tribunal para o presente reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pela ratificação da sentença (Id. 16383993).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 9240976) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por Multiplic Embriões – Laboratório Veterinário Ltda., contra ato do Diretor do Departamento de Trânsito do Município de Rondonópolis – DETRAN/Rondonópolis e da Diretora da Secretaria de Fazenda do Município de Rondonópolis, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar a exclusão e baixa dos débitos lançados em nome do impetrante no banco de dados da Gerência de IPVA da SEFAZ/MT e de licenciamento e demais taxas, junto à autarquia estadual, referentes aos exercícios posteriores à data de 14/08/2015, quando houve a alienação do veículo FIAT/UNO Mile Fire, ano 2005/2006, placa KAE 9959.

Eis o teor da sentença examinada, na parte que interessa:

“(...)
De outro norte, a Lei Estadual no 7.301/2000, que regulamenta o IPVA, dispõe que o imposto é vinculado ao veículo e autoriza o ente estatal a exigir o imposto do adquirente que não promoveu a transferência de titularidade do bem junto ao DETRAN
(...).

Ainda que a comunicação de venda tenha sido tardia (09/11/2016), ou seja, depois do prazo de trinta dias e de vencido o IPVA de 2016 (junho), o imposto não pode ser atribuído ao impetrante, pois este já não era proprietário do bem na época do fato gerador.

Assim, como prescreve o dispositivo legal, deve a Fazenda Pública buscar do adquirente do veículo o tributo devido, consoante expresso na Lei Estadual n. 7.301/2000.

Por fim, quanto ao pedido de transferência de titularidade com a alteração dos dados cadastrais perante o órgão executivo de trânsito, passando a constar o nome do adquirente do veículo, Sr. Antônio Cândido da Silva, como atual proprietário, tal pretensão não merece guarida.

Embora tenha sido demonstrada a tradição do automóvel, é certo que a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo é medida administrativa que deve ser providenciada pelo respectivo adquirente, no caso, Antônio Cândido da Silva, nos termos do artigo 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, para transferência com a consequente expedição de certificado de registro em nome do novo proprietário do veículo, o DETRAN exige uma série de documentos e vistorias, conforme dispõe o art. 124 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse contexto, não tendo o comprador do veículo figurado como parte nesta demanda, inviável a determinação para efetivação da transferência do registro no cadastro do órgão de trânsito para o nome daquele, sob pena de decisão ultra petita em razão de violação aos limites subjetivos da lide.

(...)

Com estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos de seguranças consignados na inicial, para o fim de determinar a exclusão e baixa dos débitos lançados em nome do impetrante MULTIPLIC EMBRIÕES – LABORATORIO VETERINÁRIO LTDA no banco de dados da Gerência de IPVA da SEFAZ/MT e de Licenciamento e demais taxas, junto à autarquia estadual, referentes aos exercícios posteriores à data de 14/08/2015 (alienação), no que diz respeito ao veículo FIAT/UNO MILE FIRE, ano 2005/2006, placa KAE9959.

Por cautela e a fim de se evitar futuras nulidades ou mesmo danos a terceiros, determino, ainda, que o DETRAN/MT conste no registro do bem que a propriedade registral não condiz com a propriedade fática, até que o atual proprietário promova a alteração definitiva do registro.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009).
(...)”. (Id. 7471426).

A questão se resume em verificar se o impetrante possui o direito líquido e certo quanto à exclusão e baixa dos débitos de IPVA lançados em seu nome, pelo período posterior à data de 14/08/2015, quando vendeu o veículo FIAT/UNO Mile Fire, ano 2005/2006, placa KAE 9959, à Antonio Carlos da Silva, e procedeu a imediata comunicação de venda ao Órgão de Trânsito competente.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República de 1988, que assim determina:

"
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou 'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
."

Isto posto, é cediço que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – é justamente a propriedade de veículo automotor.

Com efeito, extrai-se dos autos que, em 14/08/2015, o impetrante vendeu o veículo FIAT/UNO MILE FIRE, ano 2005/2006, placa KAE9959, à Antonio Candido da Silva, realizando a comunicação de venda do veículo ao Órgão de Trânsito no dia 9/11/2016 (Id. 17591829).

Todavia, o Departamento de Trânsito do Município, DETRAN Rondonópolis, não realizou a comunicação da venda do bem à Secretaria de Fazenda do Município, fazendo com que fosse lançado débitos de IPVA futuros em nome do impetrante, relativo aos anos de 2017 e 2018 (Id. 17591826).

Neste sentido, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro preleciona que cabe ao antigo proprietário do veículo formalizar a comunicação de venda do bem ao órgão executivo de trânsito do Estado:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.”

Outrossim, a legislação de regência do IPVA, a Lei do Estado de Mato Grosso no 7.301/2000, dispõe:

“
Art. 2o O imposto incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquático ou terrestre, quaisquer que sejam as suas espécies, ainda que o proprietário seja domiciliado no exterior.

(...)

Parágrafo único. O imposto é vinculado ao veículo.

(...)

Art. 9o Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

(...)

Art. 29. A Secretaria de Estado da Fazenda manterá intercâmbio com o Departamento Estadual de Trânsito para atualização do cadastro dos veículos licenciados no Estado.

Parágrafo único. O Departamento Estadual de Trânsito fornecerá à Secretaria de Estado de Fazenda, mediante requisição de seu órgão responsável pelo controle de arrecadação, todos os dados cadastrais dos veículos.

(...)

Art. 29-F. Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a exigir do adquirente que deixar de promover a transferência de titularidade do bem junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, os débitos fiscais pertinentes ao IPVA, relativos ao veículo vendido
.”

Deste modo, o imposto é vinculado ao veículo, autorizando o Órgão competente a exigir o IPVA do novo proprietário, o qual não tomou as devidas providências para realizar a transferência do bem com o DETRAN.

Logo, o imposto não pode ser exigido do antigo proprietário, a uma porque já ocorreu a tradição do bem, a duas porque já realizou a comunicação de venda do veículo ao Órgão de Trânsito, o qual deve realizar a cobrança do proprietário correspondente aos exercícios que encontra-se inadimplente, no caso, o novo proprietário.

Da mesma forma, a sentença merece ser mantida no tocante ao pedido de transferência da titularidade com a alteração dos dados cadastrais junto ao Órgão de Trânsito, porquanto ainda que tenha ocorrido a tradição do bem, a expedição da nova CRV do veículo é medida que deve ser providenciada pelo novo proprietário, consoante artigo 123, § 1, do CTB:

“
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
”.

Assim, comprovada a tradição do bem em questão, é possível afastar a responsabilidade do impetrante quanto aos débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, relativo aos anos posteriores à venda.

Feitas as considerações necessárias,
RATIFICO A SENTENÇA
para confirmar a segurança concedida na Primeira Instância, em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021